Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência.
II - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.